Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-11.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005225-11.2018.8.14.1875

APELANTE: CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0005225-11.2018.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: VICTOR MEDEIROS, OAB/PA 30.929

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS
. INVASÃO/VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA DE UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- NO CASO EM TELA, POLICIAIS ESTAVAM REALIZANDO RONDA OSTENSIVA QUANDO RECEBERAM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O ACUSADO ESTARIA COMERCIALIZANDO DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, SEM MANDADO, ENCONTRARAM AS DROGAS NO LOCAL (6,156G DE MACONHA E 12,225G DE COCAÍNA).

- TENDO COMO REFERÊNCIA O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO FOI RESULTANTE APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A DISPENSA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DO MANDADO JUDICIAL PARA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA, ACARRETANDO A NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O
STANDARD
PROBATÓRIO DE 'FUNDADA SUSPEITA' EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
maio
de 2025 e término no dia
26
de
maio
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de São João de Pirabas/PA
(ID nº 24759070) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
07 (sete)

anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa
.

Na
denúncia,
(fls. 98/99, ID nº 24759028) o Ministério Público relatou que no dia 24/11/2018, por volta das 19:00 horas, policiais receberam delação anônima de que o réu estava vendendo drogas em sua residência. Foram até o local e encontraram em cima da televisão sete porções de maconha e uma de cocaína; prosseguindo com a revista encontraram mais vinte e nove porções de cocaína dentro da caixa do disjuntor. Diante do fato deram voz de prisão ao denunciado, o qual confessou a prática do tráfico.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(fls. 226/232, ID nº 24759084), requereu a defesa, pela nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

235/238,

ID nº 24759086), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 242/249, ID nº 25558856) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso apelação, para que seja reconhecida a preliminar arguida, declarando-se a nulidade da sentença hostilizada, determinando-se a remessa do feito à vara de origem, para que seja prolatada nova decisão, observando-se os limites do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a saber, a pena de multa, cujo montante mínimo não pode ser inferior a 500 (quinhentos) dias-multa. Ultrapassada a preliminar, no mérito, opino pelo DESPROVIMENTO do apelo para que seja mantida incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de São João de Pirabas/PA
(ID nº 24759070) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
07 (sete)

anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

O primeiro pedido da Defesa faz referência à ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, requerendo a absolvição do apelante.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o artigo 244 do Código de Processo Penal prevê que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
Habeas Corpus
nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:

“A permissão para a revista pessoal - à qual se equipara a busca veicular - decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual "não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial" (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova - tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) - o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: "(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas - objetos ou instrumentos - utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

[...]

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. (...)”.

Concluiu o voto que:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -

baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência (...)”.

No presente caso, tem-se que o Juízo de primeiro grau baseou a condenação do acusado apenas nos depoimentos dos policiais em juízo.

Na sentença o magistrado acrescentou que as testemunhas que participaram das investigações e que efetivamente estiveram no local do crime confirmaram a apreensão do entorpecente em poder dos denunciados. A testemunha Marcos Railton Fonseca Viana, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia e a apreensão da droga na residência do denunciado. A testemunha Leandro Luz Pereira, policial militar, da mesma forma, confirmou os fatos.

Já o denunciado afirmou ser usuário de drogas, e que teria sido forçado a assinar sua confissão em sede policial. Afirma, ainda, que os policiais teriam colocado a cocaína em sua residência, e que somente guardaria maconha, por ser usuário desde os 13 anos de idade.

De acordo com os depoimentos em juízo, além de não restar evidente sem sombra de dúvidas de quem era o entorpecente encontrado, uma vez que poderia ser tanto do apelante, quanto de qualquer outra pessoa residente naquele domicílio, quando da abordagem policial, restou evidente ainda, que nada foi encontrado em poder do réu. Da mesma forma, os policiais poderiam ter realizado campana, ou investigações complementares antes de adentrar na residência sem autorização judicial, uma vez que não é suficiente para justificar a busca pessoal, uma denúncia anônima de um indivíduo que vendia drogas em sua residência, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em "
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).

Acerca da autorização do flagranteado, o Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do apelante
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 18/01/1990, filho de Sonia Vieira dos Santos e Jorge dos Santos Silva
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 26/05/2025